Tribunal: TJDFT
Processo: 0751558-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0751558-27.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: AMANDA CAROLINY LIBANIO LIRA, SABRINA RODRIGUES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e FLAVIO TADEU CORSI XIMENES em favor de AMANDA CAROLINY LILBANIO LIRA e SABRINA RODRIGUES PEREIRA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva das pacientes, decretada em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Os impetrantes alegam a desnecessidade e a desproporcionalidade da prisão cautelar, que é medida extrema e excepcional, sendo a paciente AMANDA mãe de quatro filhos, com idades entre 3 (três) e 12 (doze) anos, além de gestantes de seis meses, e a paciente SABRINA mãe de dois filhos, com 4 (quatro) e 2 (dois) anos, sendo o último pessoa com deficiência, além de também gestante, ao passo que as crianças são absolutamente dependentes dos cuidados maternos. Ambas as pacientes, por sua vez, possuem condições pessoais favoráveis, não retornaram ao local dos fatos e passaram a residir em outro lugar, não representando risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, o que tornaria aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão, ou, pelo menos, a prisão domiciliar, preenchidos os requisitos exigíveis (art. 318-A, CPP). Negam, ainda, que a substância entorpecente apreendida “estivesse sob a posse direta ou domínio imediato das pacientes” e muito menos que fosse objeto de comercialização pelas acusadas, além de rebater a periculosidade reconhecida no decreto prisional. Postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão cautelar e expedido alvará de soltura em favor das pacientes, e, subsidiariamente, que lhes seja aplicada a prisão domiciliar, bem como medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia. Por extensa, reproduzo apenas parte das razões: (...) Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante n. 997/2025 (ID 257241770); Auto de Apresentação e Apreensão n. 572/2025 (ID 257242107); Ocorrência Policial n. 10.178/2025 (ID 257242125); Laudo de Constatação Preliminar n. 77.843/2025 (ID 257244244); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam as custodiadas como responsáveis pelo crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Consta dos autos que policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas da 30a delegacia de polícia deflagraram operação policial ostensiva no endereço situado na Rua 64, Chácara 160, Centro, São Sebastião/DF, local conhecido como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes. Segundo a chefe da SRD, agente de polícia Gabriela de Assis, a área tem sido monitorada pela polícia há muitos anos, sendo notória pela alta movimentação, especialmente de usuários de crack. Em uma operação anterior, deflagrada há aproximadamente 02 (dois) anos, houve a prisão do líder do tráfico no local, Flávio, conhecido como "Gordão", e seus dois filhos homens, Lucas e Pedro Henrique. Quanto ao local, a propriedade é composta por vários barracos ocupados por membros da mesma família e a investigação atual sugere que a "boca de fumo" é um negócio familiar. Após a prisão do Gordão e seus filhos, outros membros da família haviam assumido a posição de comando, sendo que as duas mulheres conduzidas na operação, Amanda e Sabrina, são filhas de Flávio e irmãs de Lucas e Pedro Henrique. De acordo com as investigações, Sabrina é casada com Kaléu, que também havia sido preso anteriormente no local, mas foi solto pouco tempo depois. Nos dias anteriores à operação, receberam informações de que o movimento de usuários estava muito intenso. A partir disso, no dia dos fatos, monitoraram a área e constataram o flagrante, inclusive a abordagem de 04 (quatro) usuários que saíram da chácara e confirmaram a compra dos entorpecentes. Uma das testemunhas informou que a venda é feita em sistema de rodízio por várias pessoas, incluindo Sabrina, Amanda e Kaléu. Diante da situação de flagrante, ingressaram no imóvel com o auxílio de cães farejadores (equipe Canil). Na casa de Sabrina e Kaleu, foram encontradas uma pequena porção de maconha e duas pequenas pedras de crack no quarto do casal. Próximo à casa deles, escondidas junto a outros objetos, foram localizadas mais duas pedras maiores e esfareladas de crack, além de um telefone celular de propriedade desconhecida. Na casa de Amanda, os entorpecentes e o dinheiro foram localizados em um quarto e, dentro de uma bolsa feminina, havia muitas notas de dinheiro picado e duas ou três pedras de crack. Em síntese, o tráfico no local era comandado por Flávio, vulgo "gordão", e seus filhos, porém, após serem alvos da PCDF, Kaléu, Sabrina e Amanda passaram a comandar a boca de fumo da família. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade das custodiadas, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Do que emerge dos autos, as custodiadas exercem o tráfico de drogas, notadamente a venda de crack, de forma habitual, estável e contínua. Aliás, consta que o grupo familiar formado por Kaléu, Sabrina e Amanda exerce o comando na região após uma operação policial anterior que resultou na prisão do traficante Flávio, conhecido como "Gordão", e seus dois filhos homens, Lucas e Pedro Henrique. A esse respeito, os traficantes adotam um sistema de rodízio por várias pessoas, incluindo Sabrina, Amanda e Kaléu. Quanto ao dia dos fatos, os policiais civis apreenderam porções significativas de crack, dinheiro em pequenas notas, balança de precisão e aparelhos celulares. Dito de outra forma, as circunstâncias revelam uma aparente habitualidade, dedicação e persistência das custodiadas na difusão ilícita dos entorpecentes. No tocante às substâncias apreendidas, restam evidenciadas condutas tipicamente associadas ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato, evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. (...) No tocante à custodiada AMANDA, verifico que ela foi condenada por crime de tráfico de drogas, sendo beneficiada pelo indulto em 14.03.2024, conforme folha de antecedentes de ID 257251722, sendo reincidente específico, o que reforça a sua periculosidade. Em contrapartida, a custodiada SABRINA, embora tecnicamente primária (ID 257251725), constato a sua habitual integração no tráfico de drogas, conforme exposto anteriormente, o que demonstra também a sua periculosidade. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade dos agentes com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do CPP, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, reconheceu a possibilidade de concessão do benefício, mas ressalvou hipóteses excepcionais, como nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes, ou quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva. (...) Por tudo isso, considerando que os entorpecentes foram apreendidos nas residências das custodiadas, o que não se coaduna com melhor interesse das crianças vulneráveis, as quais são expostas diretamente às atividades ilícitas, e tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o tráfico de drogas na região era comandado pelo mesmo grupo familiar, rejeito o pedido de substituição da preventiva por domiciliar. (id 78673557 - destacamos) Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar das pacientes, pelo menos até que exame mais acurado da matéria seja efetuado por ocasião do julgamento do mérito da ação, após regular processamento, chamando atenção as circunstâncias em que a operação policial apreendeu drogas e material próprio da traficância nas residências das acusadas, em contexto identificado pela investigação como verdadeiro “núcleo familiar” da atividade do tráfico na região de São Sebastião, em que pessoas vinculadas a um outro envolvido com o tráfico de drogas, este encarcerado, passaram a sucedê-lo na execução das atividades criminosas. São circunstâncias, enfim, que, somadas e sopesadas, induzem à periculosidade que conduz à necessária preservação da ordem pública, adicionando-se a compreensão de que eventuais condições pessoais favoráveis, de per si, não desautorizam a custódia cautelar, quando presentes os fundamentos e requisitos a tanto exigíveis. Por outro lado, é sabido que a simples condição materna de filhos menores não é bastante, no caso em que não demonstrada, de plano, a indispensabilidade dos seus cuidados diretos, para autorizar a imediata substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, III e V, e 318-A do CPP, sem prejuízo de reanálise desses requisitos por ocasião do julgamento do mérito do writ. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator